Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708650-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA LOPES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Medicamento registrado na ANVISA - Esgotamento das opções no SUS - Necessidade de manifestação do NATJUS - Indeferimento VANESSA LOPES RIBEIRO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento VEDOLIZUMABE, registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS para a enfermidade da autora. Em suas razões recursais, alega preencher os requisitos do Tema 106 do entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do feito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se dos documentos juntados que a parte agravante possui diagnóstico de Doença de Crohn de acometimento colônico e perianal, sendo recomendado, por médico assistente, o medicamento VEDOLIZUMABE. De fato, o laudo médico consigna a necessidade iminente (ID 44578386, p. 17): "Paciente Vanessa Lopes Ribeiro, 42 anos, é portadora de doença de Crolm de acometimento colônico e perianal diagnosticado em 2013. Atualmente em uso de imunobiológico (Adalimumabe) e imunossupressor (Azatioprina) em doses otimizadas. Uso prévio de Infliximabe, suspenso devido reação alérgica. Em 08/01/2014, foi submetida à colectomia total com ileostomia terminal, sendo posteriormente submetida à proctectomia. Evolui com episódios recorrentes de dor e distensão abdominal. Além disso, apresenta perda ponderai. Enterotomografia revelou áreas suspeitas de estenoses de delgado com necessidade de novo procedimento cirúrgico em 21/12/22 (enterectomia). Após procedimento evoluiu com síndrome do intestino curto com 1,1m de intestino delgado restante. No pós operatório evolui com formações de fístulas em ferida operatória. Necessita da troca do imunobiológico para Vedolizumabe, com risco de evoluir com novas estenoses, cirurgias sucessivas e suas complicações inerentes." A Diretoria de Assistência Farmacêutica informou que o medicamento é padronizado na Secretaria de Estado de Saúde "para a condição clínica de Retocolite Ulcerativa (CID 10: K51.0, K51.2, K51.3, K51.5, K51.8), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos exigidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Retocolite Ulcerativa." (ID 44578386, p. 28). O Magistrado de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela, ante a divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS, determinando a remessa para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS para emissão de parecer. Pois bem. Não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo Juízo de origem, porquanto são necessárias mais informações acerca da ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS. O relatório médico especifica que a paciente atualmente utiliza o imunobiológico Adalimumabe e imunossupressor Azatioprina. Já utilizou o medicamento Infliximabe, o qual foi suspenso por reação alérgica. Nas próprias notas técnicas juntadas pela parte autora, verifica-se que também existe a opção do "certolizumabe", medicamento não citado no laudo médico. Assim, a fim de verificar a imprescindibilidade do tratamento requerido, bem como a impossibilidade de sua alteração por medicamentos padronizados, entendo necessária a realização de instrução probatória pelo NATJUS com formalização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar Contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator